Tribunal: TJPA
Processo: 0809465-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809465-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX DA SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. NOVA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1.

AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICOU-SE QUE A DEFESA IMPUGNOU A R. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUANTO AO CÁLCULO DA PENA A SER EXECUTADA, TODAVIA, NÃO HOUVE COMO APRECIAR A REFERIDA QUESTÃO, POSTO QUE O AGRAVANTE NÃO INSTRUIU O PRESENTE RECURSO COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS, TAIS COMO A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, ATESTADO DE PENA OU SIMILAR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004627-32.2016.8.14.0063,

DE MODO QUE SUA ANÁLISE RESTOU PREJUDICADA.

2. É POSSÍVEL A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ANTES DO EVENTUAL TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL, QUANDO A MEDIDA EXCEPCIONAL ESTÁ BALIZADA NOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP, DEMONSTRADA A ABSOLUTA NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO A LIBERDADE DO CIDADÃO, SEM QUE SE CONFIGURE A EXECUÇÃO ANTECIPADA DE PENA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STF E STJ.

3. EVENTUAL INSATISFAÇÃO QUANTO A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DO APENADO, PODE SER QUESTIONADA MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de Al
ex da Silva Siqueira
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra decisão do
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de impugnação ao cálculo de pena a ser cumprida.

Em suas
razões
, a defesa alegou que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada, visto que o cumprimento da pena provisória não poderia ser iniciado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, e que o fato da prisão preventiva ter sido mantida em segunda instância não seria argumento suficiente para a não retirada da guia de execução provisória.

Com base em tais argumentos, requereu o provimento do presente recurso, para que seja reformado o pronunciamento judicial ora atacado.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado sentenciante manteve a r. decisão ora hostilizada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Conforme se extrai dos autos, a defesa impugnou o cálculo da pena a ser cumprida pelo ora agravante, requerendo a exclusão da pena imposta pelo julgado da
Ação Penal nº 0004627-32.2016.8.14.0063
, tendo em vista que tal decisão não transitou em julgado, e o processo criminal está em andamento em grau recursal.

Ao analisar a insatisfação defensiva, assim se manifestou o juízo
a quo
: “
Em análise dos autos e sentença do processo supracitado, verifica-se que o apenado fora condenado e não fora concedido direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva do sentenciado e com consequente expedição de guia de recolhimento provisória. Resta deixar claro que o apenado não se encontra preso unicamente pela condenação provisória, mas pelos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do CPP e mantidos pelo juízo sentenciante
.”
(SEEU, Processo de Execução Penal nº 0009500-26.2019.8.14.0401, Item 42.1, de 09/04/2021)
.

Contra a mencionada decisão, a defesa impetrou o presente recurso, aduzindo, em suas razões, que a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém deveria ser reformada, visto que o cumprimento da pena provisória não poderia ser iniciado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, e que o fato da prisão preventiva ter sido mantida em segunda instância não seria argumento para a “
não retirada da guia de execução provisória
”.

De início, conforme constatado pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público em seu parecer, destaca-se que a insatisfação da defesa refere-se à impugnação ao cálculo da pena. Entretanto, entende-se que
não há como apreciar referida questão
, vez que o ora agravante
não instruiu o presente recurso com os documentos necessários
, tais como a
guia de execução provisória
,
atestado de pena ou similar
, referente a
Ação Penal nº 0004627-32.2016.8.14.0063
, de modo que sua apreciação resta
prejudicada
.

Por outro lado, no que se refere a
possibilidade de execução provisória
, antes do trânsito em julgado do pronunciamento condenatório, em que pese o inconformismo do ora agravante, constata-se que o recorrente
não está preso por força de execução provisória de pena
e sim,
cautelarmente
, pois, em sentença, o magistrado
a quo

negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
, por entender persistirem os requisitos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, conforme aludido pelo Juízo da Execução, em trecho da decisão colacionada ao norte.

Acerca de possibilidade de manutenção da prisão cautelar antes do trânsito em julgado de sentença condenatória recorrível, versa a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RENEGADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. E DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF)
. 2.
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. 3.
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)
. 4. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, apontando veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada, com divisão de tarefas e intensa atividade ilícita, instituída com a finalidade de praticar diversos delitos como concussão, roubos, tráfico de drogas, além de outros conexos, e composta por aqueles que “deveriam trabalhar no combate à criminalidade” (em sua maioria policiais da ativa), inclusive com histórico delitivo. 5. Além disso, relata-se que os membros da suposta organização criminosa estariam ameaçando colaboradores/testemunhas, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte, além da reinserção dos entorpecentes no meio criminoso, os quais seriam vendidos para traficantes para conversão do material arrochado em lucro para a organização criminosa. 6. Conforme o entendimento da Suprema Corte, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 7. Esta Corte já decidiu que “quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). 8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC 153.665/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 241-A E 241-B. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS CRIMES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante do STJ e do STF, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ
. 2. A mais disso, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, haja vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente. 3. Matéria não submetida ao exame do Tribunal de origem não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. O habeas corpus não permite a produção probatória, pois tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano. A pretensão de desconstituir as premissas fáticas do decreto prisional deve ser realizada por ocasião da instrução criminal. 4.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP
. 5.
Hipótese em que o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na periculosidade do agente e na gravidade concreta do delito, praticado mediante a formação de esquema de obtenção de sexo com crianças e comercialização de pornografia
. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC 146.915/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).
Grifei

Desta forma, verifica-se que a prisão do ora agravante não se trata de antecipação ou execução provisória da pena, e sim, de manutenção da medida extrema, em caráter cautelar, ante a negativa do direito de recorrer em liberdade operada em sentença condenatória, em estrita observância aos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não havendo, neste momento, como reformar a decisão ora impugnada.

Ademais, eventual violação ao direito de ir e vir do ora agravante poderá ser questionando por meio de
Habeas Corpus
, perante a
Seção de Direito Penal
deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante prevê o
artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TJ/PA
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente os termos da r. decisão ora hostilizada.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/11/2021